Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706727-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Engecopa Construtora Incorporadora S/A Agravada: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Engecopa Construtora Incorporadora S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, nos autos no 0707567-95.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE movida por ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A em face de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A. Requer a tutela para “que a CEASA/DF se abstenha de praticar qualquer ato referente ao Contrato no 002/1994, suspendendo todos os atos relacionados à retirada de autoridade e competência da Autora sobre o recebimento dos valores devidos a título de aluguéis, até decisão final sobre a renovação contratual, ou, alternativamente, até o ajuizamento da ação principal”. DECIDO Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca das supostas irregularidades praticadas pelo réu demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer interrupção das atividades relacionadas ao contrato em discussão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e formular o pedido principal, conforme art. 310 do CPC, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69147213), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela cautelar antecedente, formulado nos autos do processo de origem, que tem por objetivo evitar a ocorrência de perda da gestão da arrecadação dos alugueres e a retomada forçada da posse do imóvel pertencente à agravada. A sociedade anônima recorrente tece, inicialmente, considerações a respeito do negócio jurídico de concessão de uso celebrado com a sociedade anônima Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, aos 12 de maio de 1994, para a exploração da área localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento, denominada “Multifeira”. Sustenta que após o transcurso do prazo de vigência do aludido negócio jurídico foi ajuizada ação de reintegração de posse pela concessionária, tendo sido celebrada transação judicial, cuja sentença homologatória já foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada, com a estipulação de renovação automática do aludido negócio jurídico de concessão. Discorre que, em seguida, foi instaurado procedimento administrativo de renovação do negócio jurídico, tendo sido proferida decisão, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a determinação da suspensão dos efeitos da concessão de uso, determinando, ainda, a realização de novo procedimento licitatório. A esse respeito, assevera que a decisão proferida pelo TCDF foi revogada após a interposição de embargos de declaração, tornando sem efeito a determinação de promoção da licitação até que ocorra a avaliação, pela referida Corte de Contas, a respeito da possibilidade de renovação automática do negócio jurídico. Esclarece que a despeito da manutenção do negócio jurídico de concessão, a agravante foi surpreendida com a decisão colegiada, tomada pela diretoria da agravada, com a determinação de desocupação da área ocupada pela ora agravante, tendo sido, inclusive, interditados alguns estabelecimentos ali existentes. Argumenta que a finalidade da tutela cautelar antecedente é de assegurar a continuidade das relações jurídicas decorrentes do aludido negócio jurídico, bem como de evitar a retomada forçada do imóvel. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a tutela cautelar pretendida, com o objetivo de que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato relativo ao negócio jurídico de concessão de uso, até que sobrevenha decisão final pelo TCDF a respeito da renovação do negócio jurídico, ou, em caráter sucessivo, até o advento do ajuizamento da ação principal. Finalmente, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela cautelar. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 69147716). Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, diante do implemento, in casu, da fórmula latina periculum in mora et fumus boni iuris, deferiu a tutela cautelar antecedente pretendida (Id. 69234247), em caráter, portanto, provisório e precário. A recorrida interpôs agravo interno contra a aludida decisão (Id. 69427702), por meio do qual, em síntese, sustenta: a) a ilegitimidade da recorrente em relação à gestão do negócio jurídico de concessão de uso; b) o impedimento deste Relator em virtude do proferimento de decisões nos autos no 003916-36.2011.8.07.0018, ajuizado pela Ceasa em desfavor da Engecopa; c) a ausência de termo aditivo ao instrumento negocial que possibilite a continuidade da gestão pela recorrente, tendo sido determinado pelo TCDF a discricionariedade para a adoção de medidas de retomada da área. Nesse contexto requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão liminar, com o desprovimento do agravo de instrumento. No documento referido no Id. 69436595 consta requerimento formulado por terceiros interessados, na condição dos ocupantes dos espaços internos e externos da “Multifeira”, com o objetivo de habilitação nos autos. A ora agravada ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 69449256), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Em seguida, o Distrito Federal interpôs agravo interno contra a aludida decisão (Id. 69568069), bem como formulou requerimento de reconsideração da decisão monocrática que deferiu a tutela cautelar. Em suas razões recursais sustenta, em síntese, a necessidade de intervenção do Distrito Federal na presente demanda, nos termos do art. 5, parágrafo único, da Lei no 9.469/1997. Discorre que a Ceasa é uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, e, por essa razão, devem ser aplicadas as normas de direito público em seu favor. Afirma a inexistência de negócio jurídico vigente que permita a exploração do espaço “Multifeira” pela sociedade empresária ora agravada, pois o aludido instrumento negocial teve como termo final a data de 11 de março de 2021. Acrescenta que o aludido termo consta, inclusive, da cláusula quinta da transação celebrada entre as partes nos autos no 2011.01.1.174157-9, 2012.01.1.009294-6 e 2013.01.1.100266-9. Destaca que deve ser prestigiada a decisão proferida por meio de procedimento administrativo instaurado pela Ceasa, relativamente à determinação de desocupação do espaço respectivo pela concessionária, em evidente preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Salienta que a sociedade empresária Engecopa não cumpriu os requisitos previstos no negócio jurídico aludido, no sentido de viabilizar a prorrogação de vigência da concessão de uso. Requer, assim, a reconsideração da decisão proferida por este Relator, com a consequente revogação da tutela cautelar. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a aludida decisão. Os terceiros interessados interpuseram agravo interno (Id. 69677253), reiterando os argumentos anteriormente delineados pelas partes. Quanto ao mais, pugnam pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela cautelar. É a breve exposição. Decido. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo ilustrado Juízo singular, que indeferiu o requerimento de tutela cautelar antecipada formulada pelo agravante, destinado à suspensão dos efeitos dos atos de gestão relacionados ao negócio jurídico de concessão de uso relativo à área pertencente à Ceasa. A agravante formulou requerimento de tutela cautelar, de natureza antecipada. Diante da análise dos elementos de prova inicialmente reunidos nos autos, a decisão referida no Id. 69234247 deferiu o mencionado requerimento. A despeito do aludido deferimento é possível agora, após as inúmeras manifestações examinadas e, diante dos elementos probatórios trazidos a exame, observar-se que não está, verdadeiramente, preenchido o requisito da pleusibilidade dos fatos articulados pela demandante, ora recurrida. Inicialmente é preciso destacar que os atos perpetrados pela agravada, que é, por natureza, sociedade de economia mista, cuja natureza é de pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, não são "administrativos" em sentido estrito, mas de mera "gestão". Por isso, não estão inseridos no conceito de atos de império e não têm o atributo da presunção de legitimidade. Em verdade, trata-se de uma entidade de fomento, que atua no âmbito estritamente privado, mas deve se submeter, em virtude da composição acionária que conta com a participação do Poder Público, às regras de controle respectivas, dentre as quais a que impõe a necessidade de submissão ao procedimento de licitação, bem como à prática de atos precedida de procedimento administrativo. Ressalte-se, ainda, a necessidade de observância aos princípios previstos no preceito normativo do art. 37, caput, da Constituição Federal. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, atente-se à doutrina de Hely Lopes Meireles[1]: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. [1] É incontroverso que a relação jurídica de direito substancial ora em exame consiste no negócio jurídico de concessão de uso celebrado aos 12 de maio de 1994 entre a Centrais de Abastecimento Distrito Federal, ora agravada, e a Tartuce Construtora e Incorporadora S/A, ora agravante, atualmente denominada de Engecopa Construtora Incorporadora S/A, para a construção, administração e exploração do espaço “Multifeira” (Id. 69147222). O prazo de vigência do negócio jurídico foi estipulado em 18 (dezoito) anos, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período (cláusula terceira). A esse respeito, convém observar que por aproximadamente 12 (doze) anos, não houve a utilização da área em virtude de óbices administrativos impostos pela Ceasa, razão pela qual foi ajuizada ação de reintegração de posse pela ora agravante, tendo sido posteriormente celebrada transação cuja sentença homologatória já se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada (autos no 0003916-36.2011.8.07.0018). A aludida transação estabeleceu, na cláusula terceira, que os prazos de vigência do negócio jurídico permaneceriam inalterados (Id. 225975507 dos autos do processo de origem). No entanto, o parágrafo único da cláusula quinta consignou que a data de início do período de concessão seria aos 11 de dezembro de 2001, encerrando-se aos 11 de março de 2021 (Id. 69430414, fl. 6). É perceptível, portanto, que já foi operada a desconstituição do negócio jurídico em questão. Convém destacar ainda que, a despeito das sucessivas prorrogações do negócio de concessão (Id. 69430415 ao Id. 69430436), os requisitos exigidos para a renovação do prazo de vigência não foram preenchidos pela concessionária, dentre os(as) quais: a) o adimplemento integral da obrigação relativa às parcelas vencidas, relativas ao termo de concessão de uso, b) a apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista; e c) a homologação do aditivo que seria assinado. Assim, o prazo de vgência do negócio jurídico findou-se aos 11 de setembro de 2021, após as já conhecidas prorrogações, nos termos da cláusula segunda do documento contido no Id. 69568084. Ademais, a recorrente celebrou negócio jurídico de cessão de “direitos” e obrigações com a sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliário Ltda, aos 16 de setembro de 2020, com o objetivo de transferir os “direitos” e obrigações decorrentes do negócio jurídico de concessão de uso, o que deveria ter sido submetido à anuência da Ceasa. A sociedade empresária mencionada, por sua vez, formulou requerimento de anuência da aludida cessão de “direitos” à sociedade de economia mista aos 2 de fevereiro de 2024, tendo sido proferida decisão favorável pelo Presidente da entidade (Id. 69432165). A respeito da situação jurídica em exame é importante sublinhar que foi instaurado procedimento administrativo, no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo sido proferidas diversas decisões. Merece destaque a decisão no 5140/2020, no seguinte sentido (Id. 69677257): “II – considerar atendido o item III da Decisão no 3.244/2019; III – autorizar o sobrestamento do exame dos autos até o encerramento do Contrato de Concessão de Uso no 002/94, nas condições estipuladas no acordo entabulado pelas partes, homologado judicialmente; IV – alertar a CEASA de que: a) o encerramento do Contrato de Concessão de Uso no 002/94 é aquele estipulado no acordo firmado com a ENGECOPA Construtora e Incorporadora S.A. e devidamente homologado em juízo, ou seja, 11 de março de 2021, haja vista que a adesão ao programa REFIS/CEASA, instituído pela Resolução no 01/2019, não é instrumento jurídico válido para a prorrogação do contrato em questão; b) o procedimento para licitação, com vistas à realização de um novo contrato de concessão de uso do imóvel de que tratam os autos em exame, deve ocorrer em tempo hábil, de forma a evitar a extrapolação do prazo apontado na alínea anterior; V – determinar a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA que informe ao Tribunal a quitação integral do débito nas condições ajustadas no acordo homologado judicialmente”. (Ressalvam-se os grifos) Decorrido o curso do procedimento administrativo mencionado, a Corte de Contas analisou as circunstâncias recentes apontadas pelas partes, tendo sido constatada a irregularidade de sub-rogação da concessão de uso pela recorrente à sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliários Ltda. A propósito, examinem-se os seguintes excertos contidos na informação no 191/2024, emitida aos 5 de novembro de 2024, pelo TCDF (Id. 69677257): “V. CONCLUSÃO 109. Buscou-se na presente fase processual apreciar a: i) manifestação da Ceasa em face dos documentos ofertados pela empresa Engecopa Construtora e Incorporadora S. A. às peças 522 a 527; ii) análise do pedido de ingresso nos autos como terceira interessada da Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Multifeira do DF – Coopmultifeira, vista à peça 554; iii) retomada dos exames de mérito empreendidos na Informação no 02/2023- Segem/Digem2 (peça 485); Informação no 2/2023-SEGEM (Despacho Complementar) (peça 486), Informação no 109/2023-Segem/Digem2 (peça 509) e Informação no 84/2024 (peça 549). 110. Considerou-se procedentes os argumentos lançados pela Ceasa ante a manifestação da Engecopa trazidos às peças 522 a 527, ainda mais porque preclusas as questões ora levantadas pela referida empresa, haja vista esta Corte já haver sobre elas se manifestado, momento em que decidiu pelo improvimento do recurso da concessionária. 111. Apreciou-se, ainda, questão relevante atinente à ocupação da Multifeira por entidade privada sem qualquer relação jurídica com a Ceasa, decorrendo tal ocupação tão somente de instrumento particular de cessão de direitos e obrigações oriundos do Contrato de Concessão de Uso no 002/94, firmado entre a concessionária (Engecopa) e a empresa Coutinho Serviços Imobiliários Ltda. 112. Referida ocupação foi tida por irregular, bem como a decisão do presidente da Ceasa que anuiu aos termos do citado acordo particular firmado entre as empresas em questão. 113. Em razão desses apontamentos, sugeriu-se a audiência do gestor máximo da estatal para esclarecimentos, ante a possibilidade de aplicação de sanções previstas na legislação desta Corte de Contas, conforme indicações da matriz de responsabilização de peça 567, qual seja: Nome CPF Cargo Bruno Sena Rodrigues 002.140.031-83 Presidente da Ceasa 114. Acerca do pedido da Coopmultifeira para ingressar nos autos como parte interessada, concluiu-se que este deve ser indeferido. 115. De modo melhor aferir as informações a serem prestadas pela estatal, bem assim a real situação quanto a ocupação da Multifeira pela empresa Coutinho, propõe-se a realização de inspeção. 116. Por fim, ,importante, neste ato, relatar pedido do presidente da Ceasa de reunião com a Sra. Relatora, Conselheira Anilceia Machado, constante do Ofício no 157/2024 - CEASA-DF/PRESI (peça 562, fl. 41). VI. PROPOSIÇÕES 117. Ante o exposto, retomando as proposições ofertadas em peças instrutórias pretéritas, ainda sem apreciação desta Casa, com os devidos ajustes, tendo em conta os exames levados a efeito nesta peça instrutória, sugere-se ao egrégio Plenário: I. tomar conhecimento: a. da Resposta – CEASA-DF/PRESI/GABIN (peça 417) e demais documentos que a acompanham (peças 411 a 416 e 418); b. dos Ofícios no 14/2024 - CEASA-DF/PRESI/CTIN (peça 560) e 157/2024 - CEASA-DF/PRESI (peça 562 e demais documentos que o acompanham); c. do requerimento da Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Multifeira do DF – Coopmultifeira (peça 554); d. das Informações nos 02/2023-Segem/Digem2, 02/2023- SEGEM (Despacho Complementar), 109/2023- Segem/Digem2 e desta Informação no 191/2024- Segem/Digem2 (peças 485, 486, 509 e 568, respectivamente); e. da matriz de responsabilização de peça 567; II. considerar: a. parcialmente atendido o item V da Decisão no 5140/2020; b. atendido o item II. a da Decisão no 3145/2024, tendo como procedentes as manifestações da Ceasa; c. improcedentes os esclarecimentos prestados pela Ceasa em atenção ao item II do Despacho Singular no 286/2021- GCMM, referendado pela Decisão no 3460/2021, deixando, todavia, de reiterá-lo; d. atendida a diligência constante do Despacho Singular no 155/23 – GCAM; III. indeferir o pedido de ingresso nos autos como terceira interessada da Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Multifeira do DF – Coopmultifeira tendo em vista as análises empreendidas nesta peça instrutória; IV. confirmar a medida cautelar prevista no item I do Despacho Singular no 286/2021-GCMM, referendado pela Decisão n° 3460/2021; V. reiterar o item V da Decisão no 5140/2020, haja vista as inconsistências apontadas em relação à quitação do débito devido pela empresa Engecopa Construtora e Incorporadora S.A., prestando informações detalhadas e atualizadas; VI. determinar à Ceasa que: a. anule a Decisão no 67/2024-CEASA-DF/PRESI, que anuiu ao Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações firmado entre as empresas Engecopa Construtora Incorporadora S.A. e Coutinho Serviços Imobiliários Ltda.; b. retome de imediato a gestão da Multifeira, haja vista a patente ilegalidade na ocupação desse imóvel pela empresa Coutinho Serviços Imobiliários Ltda.; c. esclareça se os valores pagos pela empresa Coutinho Serviços Imobiliários Ltda. se referem apenas à dívida devida pela empresa Engecopa, Construtora e Incorporadora S.A. ou se englobam eventuais parcelas devidas em função da ocupação do imóvel conhecido como Multifeira, apresentando toda documentação necessária a embasar seu pronunciamento, inclusive planilhas eletrônicas editáveis em formato Excel; d. publique em seu sítio eletrônico o Primeiro e o Quarto Termo Aditivo referentes ao Contrato de Concessão de Uso 02/1994; e. finalize em até 6 meses o procedimento licitatório objeto do Processo SEI 00071-00000656/2024-29 para formalização de novo contrato de concessão de uso da Multifeira, caso ainda seja essa a solução a ser adotada para gerenciamento do imóvel; f. dê ciência a esta Corte, no prazo improrrogável de 30 dias, das medidas adotadas para cumprimento das alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deste item; VII. chamar em audiência o Senhor Bruno Sena Rodrigues, presidente da Ceasa, para, em autos apartados, apresentar razões de justificativa por permitir a ocupação e exploração comercial por empresa privada, sem a formalização de procedimento licitatório e o devido contrato com a Ceasa, do imóvel conhecido como Multifeira, em afronta aos arts. 37, caput, 173, § 1o, III, e 175 da Constituição Federal, bem como aos arts. 30, caput, e 31 da Lei no 13.303/2016, conforme matriz de responsabilização de peça 567, ante a possibilidade de imposição das sanções previstas no art. 57, II, c/c os arts. 44 e 60, da Lei Complementar no 1/1994, e art. 272, II, c/c os arts. 273 e 274, do Regimento Interno do TCDF; VIII. autorizar: a. a ciência da decisão que vier a ser exarada à Ceasa, à empresa Engecopa Construtora e Incorporadora S.A.; b. o envio de cópia: i. das Informações n os 02/2023 – Segem/Digem2, 02/2023-SEGEM, 109/2023-Segem/Digem2 e 84/2024- Segem/Digem2, desta informação e do relatório/voto à Ceasa, em auxílio à compreensão da decisão proferida; ii. desta Informação no 191/2024-Segem/Digem2, do relatório/voto, da matriz de responsabilização de peça 567 e da decisão exarada ao responsável chamado em audiência; c. a realização de inspeção, caso se faça necessário, na Ceasa, com vistas ao melhor exame da matéria objeto dos autos; d. o retorno dos autos a esta Segem para as providências de sua alçada”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que o ato de gestão praticado pela Ceasa consubstanciado na anuência à “cessão de direitos”, relativamente à concessão de uso, celebrada entre a ora agravante e a sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliários Ltda, é irregular e não pode produzir eficácia jurídica válida. É imperioso acrescentar que os dados factuais em exame indicam a ocorrência de diversas ilicitudes em relação à situação jurídica agora em exame. Ademais, observe-se que a Corte de Contas local determinou que, diante do encerramento da vigência do negócio jurídico de concessão, a agravada retomasse imediatamente a gestão do espaço “Multifeira”, com a subsequente formalização de procedimento licitatório. Por essa razão foi realizada reunião extraordinária, pela Diretoria Colegiada da Ceasa, aos 13 de janeiro de 2025, com a participação dos representantes de ambas as partes, tendo sido decidido, por unanimidade, que seriam adotadas as “medidas judiciais e administrativas para retomar a posse e administração do referido espaço até a conclusão do processo licitatório” (Id. 69568077 e Id. 69568078). Por essas razões, aliás, a agravada encaminhou notificação à agravante, aos 24 de fevereiro de 2025, estipulando prazo para desocupação do aludido espaço (Id. 69147221). Nesse contexto, os elementos de prova coligidos aos autos permitem a conclusão de que houve, de fato, a desconstituição do negócio jurídico de concessão de uso no 002/1994, pois não houve a efetiva renovação dos termos contidos no instrumento negocial, diante da ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela cedente e pelo TCDF, não é demasiada a insistência. Logo, verifica-se que a ocorrência de prévia instauração de procedimento administrativo com a finalidade de regularização da situação jurídica da área em questão, em virtude da desconstituição do negócio jurídico, tendo sido observada a garantia estabelecida no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Igualmente, as medidas de retomada do espaço “Multifeira” pela Ceasa estão em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com a regra prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal. O juízo de “probabilidade”, consistente na plausibilidade dos fatos articulados pela demandante (art. 294, parágrafo único, primeira figura, do CPC, em composição com o art. 300 do CPC), à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[2]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” No caso em deslinde, em atenta análise dos fatos até agora em exame, após a oitiva das entidades envolvidas, é possível constatar a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela cautelar, razão pela qual é possível proceder-se à pretendida reconsideração à tutela liminar anteriormente deferida por este Relator. Feitas essas considerações, revogo a decisão referida no Id. 69234247 e indefiro o requerimento da tutela cautelar vindicada, devendo ser mantida a decisão proferida pelo douto Juízo singular (Id. 226155027 dos autos de origem). Fica, desde já, determinada a retomada da gestão do espaço “Multifeira” pela sociedade anônima agravada, Centrais de Abastecimento do Distrito Federal. Finalmente, julgo prejudicados os agravos internos interpostos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Intimem-se, pessoalmente, as partes e o Distrito Federal. As consequências decorrentes da intervenção processual requerida pelo Distrito Federal deverá ser objeto de análise na origem. Expeça-se ofício ao Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, dando ciência a respeito do teor da presente decisão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [2] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.